Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado pela prova pericial, que constatou lesões contusas em várias partes do corpo da vítima.
2. Demonstrado nos autos que o réu agrediu a vítima, com empurrão, socos, chutes e enforcamento, não há que falar que ele agiu com ânimo de se defender dela, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Ademais, demonstrado nos autos que o acusado, consciente e voluntariamente, discutiu com a vítima e deu início aos fatos, agredindo a vítima de forma imoderada.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.